Tribunal: TJES
Processo: 5008115-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA DIAS

APELADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA DO CONDOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do Condomínio Residencial Atlântica Ville na posse da área objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a legitimidade ativa do condomínio para pleitear proteção possessória, a suposta “intempestividade” da ação possessória e a configuração de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Possui legitimidade o condomínio para buscar a proteção possessória eis que sua posse sobre o área já havia sido reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, sendo irrelevante a discussão sobre a titularidade da propriedade.

4. A ação possessória foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 558 do CPC, considerando-se que o esbulho ocorreu em outubro de 2021 e a ação foi proposta em março de 2022.

5. O esbulho possessório foi devidamente comprovado por documentos, fotografias e depoimento testemunhal que demonstraram a instalação de estrutura metálica, pelo recorrente, na área comum do condomínio.

6. A proteção possessória está amparada nos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e nos arts. 561 e 562 do CPC, com demonstração de posse anterior, esbulho e a data do evento, preenchendo os requisitos legais.

7. Majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do esbulho possessório autoriza a reintegração de posse quando atendidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 561 e 562.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008115-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA DIAS
Advogados do(a) APELANTE: CAIO BRUNO FERREIRA MURGA - ES21585-A, ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A
APELADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE
Advogados do(a) APELADO: JEAN MAEL NASCIMENTO CAVEDO - ES21270-A, LYZIA PRETTI FARIAS - ES14445-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
recurso de apelação interposto por
Gustavo Vieira Dias
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Condomínio Residencial Atlântica Ville
, determinando a reintegração do autor na posse da área descrita na inicial.

O apelante sustenta, em apertada síntese: i) ilegitimidade ativa do apelado, sob o argumento de que a área objeto da lide seria de propriedade do Município de Vitória; ii) intempestividade da ação possessória, por ter sido ajuizada fora do prazo de um ano e um dia contado da data do suposto esbulho; iii) que a ocupação foi realizada de boa-fé, com aparência de regularidade, uma vez que teria recebido anuência tácita da municipalidade.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

O apelante alega, de saída, que o Condomínio Residencial Atlântica Ville seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, sob o argumento de que a área em questão seria de propriedade do Município de Vitória.

Tal alegação, contudo, não prospera. Como bem destacado em sentença, o direito à posse do condomínio sobre a área em disputa já foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, nos autos da ação de nº 0048380-32.2013.8.08.0024, lhe sendo conferida, portanto, legitimidade para postular sua proteção possessória em face de outros.

Além disso, o objeto da presente demanda não é a titularidade da propriedade, mas sim a posse, que é protegida independentemente do domínio, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil.

Ademais, qualquer perquirição que envolva a regularidade da posse da parte autora em área que supostamente pertenceria ao Município de Vitória não guarda pertinência no presente caso.

Tampouco merece amparo a inusitada alegação de “intempestividade” da presente ação, sob argumento de que teria sido proposta após o prazo de um ano e um dia do esbulho, previsto no art. 558 do CPC.

A análise das provas revela que o esbulho possessório ocorreu em outubro de 2021, conforme documentos e depoimento colhido, enquanto a ação foi ajuizada em março de 2022, dentro do prazo legal para adoção do procedimento especial possessório.

Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, o esbulho ocorre quando há privação da posse em razão de ato de terceiro. No caso, ficou comprovado que o réu, sem autorização do condomínio, instalou estrutura metálica na área comum para desenvolver atividades comerciais, conforme fotografias, documentos e depoimento testemunhal apresentados pelo autor.

A ausência de qualquer título que legitime a posse do réu reforça a caracterização do esbulho,

Assim, o direito da parte autora à reintegração de posse está amparado no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 561 e 562 do CPC, que exigem para a procedência da ação possessória: a prova da posse, o esbulho e a data em que ocorreu, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – AUTOR CONHECIDO NA REGIÃO COMO TITULAR DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM NOME DO REQUERENTE – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA POSSE – INVASÃO PELO PROPRIETÁRIO DE LOTE CONTÍGUO – ESBULHO DEMONSTRADO POR PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o autor se afirma proprietário e possuidor do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES. Para tanto, juntou aos autos recibo de compra e venda, datado de 28/08/2017, assim como comprovante de pagamento do IPTU do referido lote datado de setembro de 2017. 2. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, notadamente a documentação acostada à inicial e a prova testemunhal, além de denotar que o requerente exercia posse sobre o do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, dão conta do esbulho possessório praticado pelo ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS, que apresentou documentação restrita à aquisição do lote nº 11, do mesmo loteamento. 3. O apelante comprovou satisfatoriamente a sua posse e o esbulho possessório praticado pelo ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau merece reforma a fim de que seja concedida a proteção possessória almejada, sob pena de legitimação de ato de invasão perpetrada pelo possuidor de terreno contíguo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006543-41.2019.8.08.0006, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária devida pelo recorrente em favor dos advogados do recorrido para 15% (quinze por cento), ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, que concedo nesta oportunidade, diante do preenchimento dos requisitos legais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.